Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), GLENDA ALOI GORGONHA - CPF: 634.529.609-00 (AGRAVANTE), FLAVIANO SMANIOTTO - CPF: 596.402.782-20 (AGRAVADO), DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ - CPF: 017.606.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA LEITE DA SILVA - CPF: 029.040.131-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ACORDO FIRMADO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO DE UMA DAS EXECUTADAS – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A procuração outorgada pela parte executada/agravante ao seu advogado lhe conferiu poderes especiais para transigir. Logo,
O
acordo
homologado judicialmente é válido, pois foi assinado por
advogado
regularmente constituído nos autos, mesmo sem a expressa anuência do constituinte.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLENDA ALOI GORGONHA
no
Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 0010481-57.2016.8.11.0041
apresentado por
FLAVIANO SMANIOTTO,
contra a decisão que indeferiu o pedido da requerida/agravada de reconhecimento da nulidade do título executivo judicial (acordo homologado judicialmente).

Ainda determinou a intimação pessoal da parte executada DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração, requerendo o que entender de direito.

Em síntese, sustenta que na audiência de conciliação realizada do dia 18/07/2016, estava presente apenas o requerido David Fernando Gorgonha Lutz com o agravado, ou seja, não estavam presentes nem a requerida Maiara Leite da Silva e nem a ora agravante, Glenda Aloi Gorgonha (fiadora), mas ainda assim o agravado concordou com os termos do acordo, a homologação e a extinção do processo.

Salienta que após o acordo homologado entre partes, que extinguiu o processo, tornando-o título executivo judicial líquido e exigível, foi acordado apenas por uma das partes requeridas (David Fernando Gorgonha Lutz), que assumiu a obrigação de pagamento.

Alega que a decisão judicial que vincula (ou tente vincular) a agravante Glenda Aloi Gorgonha ao título executivo judicial encontra-se viciada, sendo necessário o reconhecimento da nulidade, uma vez que constou do acordo a palavra EXECUTADOS, quando não existem, existe apenas um EXECUTADO, o Sr. David Fernando Gorgonha Lutz, o qual entabulou o acordo com o ora agravado, portanto, tal falha tornada a efeito na audiência conciliatória, deve ser reconhecida de ofício por este e. Tribunal de Justiça.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória e os direitos da agravante/executada sejam reconhecidos, em razão da falha grave no Termo de Acordo firmado pelo agravado/exequente que estava acompanhado de advogado.

A liminar recursal foi indeferida (ID 265407290).

Contraminuta (ID 270728893), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
FLAVIANO SMANIOTTO

ajuizou a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 0010481-57.2016.8.11.0041
em face de
DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ, MAIARA LEITE DA SILVA e GLENDA ALOI GORGONHA
(fiadora),
aduzindo que era locatário do imóvel comercial localizado na Avenida das Palmeiras, quadra 20, casa, 01, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, funcionado uma conveniência e uma distribuidora de gás.

Alegou que, com a anuência da locadora (57642603), sublocou o imóvel aos requeridos, com prazo de 15/01/2014 a 30/09/2017, conforme contrato de sublocação de ID 57642603 – autos de origem.

Salientou que os requeridos descumpriram as cláusulas contratuais, pois inadimplentes parcialmente com os valores mensais da sublocação, faturas de energia elétrica, água e esgoto e IPTU, inclusive foram constituídos em mora, conforme notificações extrajudiciais.

Sustentou que após a primeira notificação extrajudicial (07/02/2015), referente à inadimplência de 2014, as partes entabularam acordo no valor de R$ 12.599,99, o que não foi cumprido pelos requeridos (ID 57642603).

Em razão da inadimplência durante o ano de 2015, notificou novamente os requeridos em 12/02/2016, os quais reconheceram a inadimplência e apresentaram contranotificação com proposta de revisão do valor, mas foi rejeitada pelo exequente (ID 57642603).

Assim, ajuizou a ação de despejo e cobrança dos valores inadimplidos.

No ID 57642606 - autos de origem, foi determinada a citação dos requeridos e designação de audiência de conciliação.

No ID 57642607 - autos de origem, foi certificado que os requeridos foram devidamente citados.

Na audiência de conciliação, compareceu o requerido DAVID, acompanhado de seu advogado, o qual firmou acordo com o autor para realizar o pagamento de R$ 50.200,00, referente aos aluguéis atrasados, sendo tal acordo homologado por sentença e extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC/15 (ID 57642609).

No ID 57642610 – autos de origem, o autor apresentou cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 55.290,30, em razão do descumprimento do acordo.

No ID 57642611 – autos de origem, foi determinada a intimação da parte executada para pagamento do débito, sob pena de penhora e avaliação de bens.

Em No ID 57642611 – autos de origem, o advogado dos requeridos, Dr. EMERSON LEANDRO DE CAMPOS – OAB/MT 6950, renunciou ao mandato, apresentado cópia do AR notificando os mandantes.

No ID 57642612, o autor informa que as requeridas foram intimadas, na pessoa do procurador, para cumprirem o acordo, mas permaneceram inertes e o executado David F. G. Lutz encontra-se em lugar incerto e não sabido, portanto, requereu o cumprimento de sentença em relação as executadas e o bloqueio financeiro até a quantia de R$ 77.078,10.

Em 26/07/2017, na decisão de ID 57642612 – autos de origem, consta que apesar do advogado informar a renúncia dos mandados dos requeridos, as executadas GLENDA ALOI GORGONHA e MAIARA LEITE DA SILVA continuam devidamente representadas, tendo em vista que o instrumento de procuração foi outorgado para mais de um representante, sendo determinado que as executadas fossem intimadas da decisão.

No ID 57642613 – autos de origem, foi determinada a penhora “on line” no valor de R$ 80.151,82, das contas bancárias dos executados para que se efetive o bloqueio de contas pelo sistema BACEN-JUD.

No ID 57642616 – autos de origem, foi deferida a penhora do imóvel situado na Rua Boa Vista, Nª. 07, Quadra 24, Jd dos Estados, Várzea Grande/MT, e determinada a expedição de ofício ao 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

No ID 57642616, a executada GLENDA ALOI GORGONHA (fiadora), apresentou impugnação em face da penhora do imóvel, por se tratar de bem de família.

No ID 57642617, a magistrada determinou a intimação da executada para demonstrar que o imóvel penhorado seria o único imóvel de sua propriedade. No ID 143947065, constou da decisão singular que a executada se manifestou, impugnando a penhora de seu único imóvel, alegando a sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, informando também a respeito de sua moradia.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, consignou que em razão do imóvel penhorado ser a única propriedade da executada GLENDA ALOI GORGONHA (conforme impugnação apresentada), e por ser utilizado para sua moradia, entendeu configurada a impenhorabilidade, sendo determinado o levantamento da penhora do imóvel, conforme relatado.

Dessa decisão, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1007003-69.2024.8.11.0000, o qual foi provido para reformar a decisão agravada para determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 9.457, do 1º CRI de Várzea Grande/MT, dado em fiança no contrato de locação firmado pelas partes (ID 156233813 – autos de origem).

Conforme certidão do oficial de justiça, o imóvel foi avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Posteriormente, a executada Glenda Aloi Gorgonha habilitou novo procurador nos autos (id. 163898800) e manifestou-se no id. 163929039, requerendo a declaração de nulidade do título executivo judicial, sob o fundamento de
querela nullitatis insanabilis
, bem como pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
indeferiu o pedido da executada GLENDA ALOI GORGONHA de reconhecimento da nulidade do título executivo judicial, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a executada GLENDA ALOI GORGONHA.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber acerca da possibilidade de o advogado dos agravantes transigir sem presença e concordância de um deles na audiência de conciliação.

Salienta-se que a prestação jurisdicional pelo juiz se esgota com a prolação da sentença, que só poderá ser alterada, pelo seu prolator, se presentes algumas das hipóteses do art. 463 do CPC/15, caso contrário, a sentença só poderá ser alterada por meio do recurso cabível, ou, se transitada em julgado, por meio de ação própria.

No caso, o julgador que homologou o acordo fica restrito à verificação dos requisitos de validade do negócio firmado, a saber, capacidade das partes, licitude do objeto e regularidade da forma, não lhe sendo dado adentrar no debate referente ao próprio conteúdo da obrigação assumida livremente pelas partes.

Verifica-se que o acordo devidamente homologado, somente se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Observa-se que a agravante alega que o acordo fora realizado apenas pelo executado
DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ

pelo advogado
Dr. EMERSON LEANDRO DE CAMPOS – OAB/MT 6950
, sem a sua anuência, e que tal fato deve importar na anulação do título executivo judicial.

Entretanto, a livre vontade, ou seja, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Na hipótese, não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo realizado entre as partes.

Isto porque, verifica-se que o
Termo de Acordo (ID 261337255) foi assinado pelo advogado devidamente constituído nos autos pela agravante, Dr. Emerson Leandro de Campos, inscrito na OAB/MT sob nº 6950. Vejamos:

Ressalta-se que a procuração outorgada pela agravante ao advogado Dr. EMERSON LEANDRO DECAMPOS – OAB/MT 6950, conferiu poderes especiais para transigir, ou seja, fazer acordos.

Logo, mostra-se válido o acordo entabulado pelo advogado da parte agravante e um dos executados, DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ, presente na audiência de conciliação.

Sendo assim, não se há falar em nulidade, portanto, válido o título executivo judicial (acordo homologado judicialmente).

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025